Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE CURATELA. MORTE DA PARTE. AÇÃO INTRANSMISSÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia da lide cinge-se em aferir se cabível a responsabilização pela extrapolação dos limites de curatela pela requerida.
2. Nos termos do art. 485, IX do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal.
3. Considerando o caráter de intransmissibilidade da responsabilização do exercício da curatela e a morte da curadora, tem-se pela perda superveniente do objeto da ação, com fulcro no do art. 485, VI e IX do CPC.
4. Negou-se provimento do recurso.